Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-26.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000024-26.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO registrado(a) civilmente como RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO LEGAL. APELO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n°8000024-26.2020.8.05.0146, em que é Apelante a CLARO S.A e Apelado o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA